Tribunal: TJSP
Processo: 1020157-28.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD), PARA QUE A TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SEJA COBRADA PELA DEMANDA REGISTRADA (CONSUMIDA) E NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA, EM RAZÃO DA CRISE PROVOCADA PELA PANDEMIA DE COVID-19.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU O FATURAMENTO DO EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA E NÃO DO VALOR MÍNIMO CONTRATADO, A PARTIR

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD), PARA QUE A TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SEJA COBRADA PELA DEMANDA REGISTRADA (CONSUMIDA) E NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA, EM RAZÃO DA CRISE PROVOCADA PELA PANDEMIA DE COVID-19.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU O FATURAMENTO DO EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA E NÃO DO VALOR MÍNIMO CONTRATADO, A PARTIR DE 24 DE MARÇO DE 2020 (DATA DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020, QUE ESTABELECEU A QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO) ATÉ AGOSTO DO MESMO ANO.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO, DIANTE DA DRÁSTICA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.

CONSTATAÇÃO DE QUE A CLÁUSULA No 21 DO MENCIONADO CONTRATO PREVÊ QUE NENHUMA DAS PARTES SERÁ CONSIDERADA INADIMPLENTE POR EVENTOS DE INADIMPLEMENTO RESULTANTES, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, OU SEJA, QUALQUER FATO IMPREVISÍVEL QUE ESTEJA FORA DO CONTROLE DE QUAISQUER DAS PARTES.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A 11% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.